Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SÓCIO. INCLUSÃO. RETIRADA DA SOCIEDADE POSTERIOR À DATA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.

1. O débito regularmente inscrito na dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, só podendo ser elidido por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro. Assim, se o sócio se afigura como responsável, presume-se que a inclusão decorreu de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme dispõe o art. 135, do CTN.

2. A responsabilização do sócio que se retira da sociedade subsiste quando a gerência por ele exercida coincide com a data do fato gerador do tributo, ainda que os créditos tenham sido constituídos após a sua retirada da empresa.

3. Recurso não provido.